Tribunal: STF
Processo: Rcl 78754
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Alegada violação ao entendimento do STF firmado no julgamento dos temas 100, 881, 885 e 339 da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Inadmissibilidade. art. 988, §5º, ii, do cpc. Impossibilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte o qual converteu os anteriores embargos de declaração em agravo regimental e negou-lhe provimento, mantendo a decisão que negou seguimento à reclamação constitucional por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e impossibilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. 



    2. A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e erro de fato no acórdão embargado.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em examinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de fato.



    III. Razões de decidir



    4. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a inexistência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. 



    6. No caso, o reclamante se insurge contra decisão proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial de Cuiabá, de modo que não se verifica a interposição de todos os recursos cabíveis, podendo a discussão ser submetida a este Tribunal por outra via.



    7. O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    8. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    IV. Dispositivo 



    9. Embargos de declaração rejeitados.